Tribunal: STF
Processo: HC 263805
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.036.307/RJ.



    2. Neste habeas corpus, impetrado por Fábio Marot Kair em causa própria, o paciente questiona acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1.036.307/RJ), que não conheceu do habeas corpus por entender haver violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento. Alega que foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do CP) e que o STJ se recusou a examinar o mérito do habeas corpus, que discutia a atipicidade da conduta e a ausência de grave ameaça reconhecida pelas próprias vítimas, sob o argumento de duplicidade recursal e necessidade de revolvimento fático-probatório. Sustenta que tal fundamento contraria jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a interposição de recurso especial não impede o ajuizamento concomitante de habeas corpus com fundamentos diversos, citando precedentes.



    3. Afirma que o não conhecimento do writ pelo STJ configura constrangimento ilegal e nega vigência ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, pois o habeas corpus é autônomo em relação ao sistema recursal ordinário e não pode ser rejeitado por formalismos não previstos na Carta Magna.



    4. Requer, assim, a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do HC nº 1.036.307/RJ, afastando o óbice da unirrecorribilidade e reconhecendo o constrangimento ilegal.



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece que o habeas corpus, por constituir garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta daquela atribuída ao recurso especial, não se configurando, por isso, preclusão nem incompatibilidade entre ambos os instrumentos processuais.



    6. Ocorre que, no ato apontado como coator, foram invocados outros fundamentos autônomos para afastar o pedido de desclassificação da conduta. Confira-se o excerto pertinente:



    “De início, verifica-se que a questão relativa à readequação típica da conduta não foi debatida no acórdão dos embargos de declaração na apelação, o que inviabiliza o exame do tema sob pena de indevida supressão de instância. 



    De mais a mais, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Neste caso, especificamente, não é possível reexaminar as balizas fáticas que resultaram na condenação do paciente, pois o Tribunal de origem, ao apreciar o habeas corpus, limitou-se a apreciar a dosimetria da pena, sem discutir teses relativas à autoria ou a materialidade.



     Desse modo, eventual reversão do entendimento acerca da materialidade e da autoria do depende de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.” (e-doc. 7)



    7. Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão na ausência de prévia apreciação da matéria de fundo pelo Tribunal de origem, o que caracterizaria supressão de instância, e na necessidade de reexame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do writ. Assim, ainda que se afastasse o fundamento relativo à unirrecorribilidade, subsistiriam os demais motivos, os quais, vale registrar, são hígidos e estão em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Suprema.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator